Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705756-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CESAR FERREIRA NUNES RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LICITAÇÃO DA TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVER DE CONSTRUIR E OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor. 2. Não se verifica inércia injustificada do promitente vendedor se a parte contratante descumpre cláusula contratual expressa, imposta por meio de edital de licitação e contrato de compra e venda, segundo a qual o comprador deveria construir no lote e apresentar a carta de habite-se previamente à concessão da escritura definitiva do bem. 3 Frise-se que a exigência, constante na escritura de compra e venda, da apresentação da carta de habite-se não pode ser considerada abusiva, ou mesmo violadora dos direitos à propriedade e à moradia, considerando tratar-se de documento público, por meio do qual a autoridade administrativa atesta a regularidade e a conclusão da construção. Além disso, no caso em tela, a alienação do imóvel ocorreu em procedimento público, por meio de licitação, tendo a parte recorrente firmado negócio jurídico no qual assumiu a obrigação de edificar o bem e apresentar a carta de habite-se, imposição que deve ser observada, considerando a natureza jurídica do compromisso firmado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, alegando estarem presentes os requisitos para a adjudicação compulsória, dentre os quais, a construção em caráter definitivo dispensando-se a apresentação do Habite-se, bem como a consequente baixa da multa em decorrência da aludida dispensa e a quitação do imóvel. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada HELENA LARIUCCI, OAB/DF 33.649 (ID Num. 28491216 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, concluiu não estarem presentes os requisitos para a adjudicação compulsória com base na assertiva de que “...embora a parte recorrente alegue que a construção no imóvel foi demonstrada mediante prova pericial realizada pela Terracap, confere-se, no documento de ID 22782111, informação segundo a qual o imóvel encontra-se em fase de acabamento, ou seja, não há informação quanto à conclusão da obra” (ID Num. 26005916 - Pág. 5) e de que “Desse modo, observa-se o descumprimento das cláusulas contratuais IV e V da escritura pública de compra e venda, pois, até a presente data, a parte autora, ora recorrente, não apresentou a carta de habite-se do bem imóvel em questão” (ID Num. 26005916 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1929936/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada HELENA LARIUCCI, OAB/DF 33.649. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017